Tribunal: TJPA
Processo: 0137167-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137167-09.2016.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIRADA DE IMAGENS E REPORTAGENS.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUTOR QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES em face da r. sentença (Id. 4461463) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIRADA DE IMAGENS E REPORTAGENS movida pelo apelante em desfavor de DELTA PUBLICIDADE S/A, REDE RECORD BELÉM e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC, nos seguintes termos:

“[...] Passo as decisões necessárias:

1 – quanto a manifestação do autor lançada na decisão de fls. 297 e petição de fls. 299 dos autos.

Conforme despacho de fls. 297 dos autos, em consulta ao site da OAB/Pa, o autor que é advogado em postulou em causa própria, estava suspenso até o dia 20/09/2016.

Em 28/09/2016 no mesmo despacho o advogado-autor, lançou manifestação de próprio punho, reconhecendo sua suspensão.

Posteriormente, na petição de fls. 299 dos autos, em 19/12/2016, o advogado-autor informa que já se encontrava com sua situação regular na OAB, e que poderia já advogar em causa própria.

Assim sendo, quanto a conduta do advogado-autor, relativamente a sua ética entendo que há indícios de violação de preceitos éticos contidos no princípio do art. 31 e 32 da Lei 8906/94, razão pela qual, se o mesmo estava suspenso de exercício da advocacia, este não poderia atuar nem em causa própria a luz do que dispõe o art. 37 § 1º da Lei 8906/94, o que em tese, parece ter violado o advogado-autor.

Assim sendo, determino que se extraia cópia integral feito, com especial destaque para as peças de fls. 297 e 299 dos autos, para que sejam encaminhas a OAB/Pa, para que apure a conduta do advogado-autor, na postulação em causa própria no presente feito.

2 – quanto a conduta processual do autor no presente feito.

Entendo que a conduta do advogado-autor manifestada nas peças de fls. 297 e 299, caracteriza litigância de má-fé.

Diz o art. 80 inc. V do CPC/2015.

“Considera-se litigante de má-fé aquele que:

Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”

O advogado-autor deve obedecer aos preceitos éticos-responsáveis inerentes a carreira e a dignidade da advocacia e proceder com lealdade e boa-fé processual, conforme inscritos nos preceitos do art. 77 do CPC/2015.

Assim sendo, aplico multa por litigância de má-fé ao advogado-autor de 5 salários mínimos, atendendo a situação de hipossuficiência aduzida pelo mesmo e o valor elevado da causa, que em tese, se for aplicado o que dispõe o art. 81 do CPC/2015, não seria razoável, e nem atingiria o caráter punitivo-pedagógico.

3 – quanto aos atos processuais praticados no período de suspensão do exercício da advocacia.

Por conta do flagrante impedimento ético-legal de exercício da advocacia praticado pelo advogado-autor, entendo que os mesmos estão eivados de vícios que emprestam nulidades absolutas.

O Estatuto da OAB, no art. 4º, parágrafo único reza o seguinte texto:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

Em vista disso, todos os atos praticados pelo advogado são nulos de pleno direito de forma absoluta, não comportando convalidação.

Vale lembrar que a suspensão imposta ao advogado autor adveio como sanção por infração ético-disciplinar, praticada pelo advogado autor, agravado pelo fato de que o mesmo estava ciente de que não poderia praticar exercício da advocatícia no período de cumprimento da penalidade que lhe foi imposta, tanto é verdade que na petição de fls. 299 dos autos subscreve que já se encontrava em situação regular e que poderia prosseguir no feito atuando em causa própria.

Ora toda evidência está na conduta omissa e dolosa do advogado autor, quanto a sua situação de suspensão das suas atividades advocatícias regulares.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, condenando o autor em custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa e desde já revogando a justiça gratuita, concedida às fls. 49 dos autos. [...]”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 4461464), pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, inexistência de atos praticados quando da vigência da suspensão.

Contrarrazões nos IDs. 4462665 e 4462667, pugnando pela manutenção da sentença.

Ascenderam os autos a esta instância.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao apelante.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Sem preliminares a analisar, passo ao exame do mérito.

Improcede o apelo.

Com efeito, na hipótese dos autos, não estamos diante de uma mera irregularidade na representação processual da parte autora. Isto porque, o advogado que subscreve a petição inicial atuava, justamente, em causa própria, e se encontrava suspenso dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, penalidade que permaneceu até 22 de novembro de 2016 (ID. 4461464, fl. 17).

Durante o período da suspensão, referido advogado interpôs Agravo de Instrumento nº 0005401-57.2016.8.14.0000 em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência.

Ao fazer o juízo de admissibilidade do aludido recurso, o Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário constatou que o agravante, postulando em causa própria, não estava com sua inscrição regularizada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, razão pela qual lhe concedeu prazo de dez dias para regularização, o que não foi feito, resultando no não conhecimento do recurso.

A ausência de capacidade postulatória do advogado, no caso concreto, acarreta a nulidade absoluta dos atos praticados, inexistindo possibilidade de convalidação. Nos termos do art. 42 do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94, aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão, o profissional fica impedido de exercer o mandato.

O art. 4º do Estatuto expressamente prevê a nulidade dos atos praticados por advogado suspenso,
verbis
:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

Destarte não há falar em necessidade regularização da representação processual, não sendo aplicável à hipótese o disposto nos artigos 76 e 317 do CPC/15, considerando que implicaria em propiciar ao autor, ora apelante, que se beneficiasse da própria torpeza, o que não pode ser admitido.

Corroborando o entendimento, cito precedentes:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS INTERPOSTOS POR ADVOGADO COM INSCRIÇÃO PROFISSIONAL SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -A suspensão da inscrição na OAB implica afastamento da capacidade postulatória, sendo nulos os atos praticados, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil -Reconhecida a ausência de capacidade postulatória do interessado, imperioso o não conhecimento dos recursos.

(TJ-MG - AGT: 19005923320218130000, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 26/04/2023, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 12/05/2023)

EMENTA: PETIÇÃO CRIMINAL - RECLAMAÇÃO - RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO COM INSCRIÇÃO PROFISSIONAL SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -A suspensão da inscrição na OAB implica afastamento da capacidade postulatória, sendo nulos os atos praticados, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil -Reconhecida a ausência de capacidade postulatória do interessado, imperioso o não conhecimento do presente recurso.

(TJ-MG - RCL: 57710900720208130000, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/05/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, PESSOAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUTOR QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. EXEGESE DO ART. 13, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA OAB. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Intimado o Autor para regularizar a sua representação processual, porque, advogando em causa própria, teve a sua inscrição suspensa do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, além de decorrido o prazo sem qualquer manifestação, pertinente a aplicação do disposto no art. 13, do CPC, para anular todos os atos do feito, extinguido o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de pressuposto processual de validade.

(TJ-SC - AC: 20130107847 SC 2013.010784-7 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 25/09/2013, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)

Outrossim, observo que a suspensão do autor/apelante chegou ao conhecimento do magistrado de origem após ter sido arguida nas contestações dos requeridos, tendo o magistrado, em seguida, confirmado tal suspensão junto ao site da OAB/PA, pelo que determinou diligências para esclarecimento da questão (ID. 4461460, fl. 22).

Somente após tal despacho, proferido em 20/09/2016, período em que ainda perdurava a suspensão, o autor se manifestou assumindo sua suspensão e solicitando nos autos a assistência da Defensoria Pública (ID. 4461460, fl. 22).

Ato contínuo, a Defensoria Pública se manifestou em 07/10/2016 ressaltando a ausência de comprovação da hipossuficiência do autor que atraísse a atuação da DPE, informando ser necessário agendamento para atendimento e aferição da alegada hipossuficiência apta a justificar a atuação do órgão no feito (ID. 4461461).

Sobre tal manifestação da DPE, nenhuma providência foi tomada pelo autor para regularizar sua situação nos autos.

Somente em 19/12/2016 o autor/apelante peticionou nos autos informando já se encontrar em situação regular em relação ao registro na OAB/PA, alegando estar “retomando este processo em causa própria.”, vide ID. 4461462 - Pág. 1.

Ora, conforme se verifica da analise acurada dos autos, em nenhum momento o autor buscou sua regularização processual, limitando-se a informar, após descoberta sua suspensão, que desejava ser assistido pela Defensoria Pública e não que estava representado por ela, tendo a DPE declinado em virtude da não comprovação da hipossuficiência do autor.

Por fim, constato que quando compareceu em audiência de conciliação ocorrida em 07/07/2016, o autor se identificou como advogado e que estava atuando em causa própria, conforme consta no termo (ID. 4461455, fl. 1), contudo, já se encontrava suspenso na OAB/PA (ID. 4461464, fl. 17), nada tendo informado acerca disso na ocasião.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a demanda, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024